Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712779-27.2021.8.07.0005 RECORRENTE: WAGNER APARECIDO CHAGAS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CP, ART. 168, § 1o, III. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Configura fato típico, previsto no art. 168, § 1o, III, do CP, a ausência imotivada de restituição de motocicleta, celular e botijões de gás que haviam sido confiados ao réu para que pudesse desempenhar sua atividade laboral, conforme coerência entre a prova oral produzida e a documentação colacionada, a denotar a materialidade e a autoria delitiva, sendo inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII). 2. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade. 3. Justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da valoração desfavorável dos vetores antecedentes e culpabilidade, este último em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, denotando indiferença para com as leis penais e com a função ressocializadora da reprimenda. 4. Conforme entendimento do STJ, “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”. 5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 168, §1o, inciso III, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que o standard probatório ensejaria dúvida quanto à existência das elementares do delito e do dolo específico de apropriar-se da coisa em proveito próprio exigido pelo tipo penal, ressaltando que não bastaria a mera retenção da coisa alheia móvel para a condenação. Ademais, afirma que os depoimentos dos policiais seriam contraditórios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 168, §1o, inciso III, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: É incontroverso que a vítima entregou ao réu, a fim de que ele exercesse as funções de entregador de gás, a motocicleta e o aparelho celular descritos no Auto de Apresentação e Apreensão n. 1036/2021 (ID 52866147), além de dois botijões de gás que não foram recuperados, bem assim que o acusado não devolveu os itens empossados. Essa situação é reforçada pelos depoimentos dos policiais rodoviários responsáveis por sua abordagem, os quais afirmaram que o acusado, muito embriagado, foi encontrado na posse da motocicleta e do aparelho celular, enquanto estava caído na BR, com destino ao estado de Minas Gerais. Como bem pontuado em 1o Grau, “a alegação da Defesa quanto à ausência da comprovação da propriedade da motocicleta e do aparelho celular por parte da vítima não excluem a prática do crime de apropriação indébita, pois o tipo penal descreve a conduta típica como sendo a apropriação de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção, qualificando-se o crime quando a coisa é recebida em razão de ofício, emprego ou profissão”. É dizer: “apropriar-se significa apossar-se ou tomar como sua coisa que pertence a outra pessoa. (...) protege-se tanto a propriedade, quanto a posse, dependendo da situação concreta” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 15. ed. Rio de Janeiro: forense, 2019, p. 780). Assim, quedou constatado que o acusado teve sob sua guarda a motocicleta, o celular e os botijões de gás para que pudesse desempenhar suas atividades laborais e que não houve a devolução desses bens, restando configurada a apropriação de coisa alheia móvel, fato típico por se amoldar ao art. 168, § 1o, III, do CP. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar a condenação, mormente porque obedeceram ao devido processo legal, não prosperando a alegação recursal de insuficiência probatória, para fins de absolvição (CPP, art. 386, VII; CRFB, art. 5o, LVII; “in dubio pro reo”). Dessa maneira, evidenciadas a materialidade e a autoria, é de se manter o decreto condenatório pela figura do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, não se verificando em favor do réu apelante quaisquer das causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, pois, imputável, detinha pleno conhecimento do caráter ilícito de suas atitudes, não empreendendo esforços para agir conforme o direito (ID 56659594 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024